Tribunal: TJSP
Processo: 1503500-75.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ROUBO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU APENAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecimento do réu pelas vítimas feito na fase inquisitorial e não reafirmado sob o contraditório, aliado à negativa da prática delitiva pelo acusado e à ausência de testemunhas presenciais, impõe a absolvição por falta de

Ementa:
ROUBO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU APENAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecimento do réu pelas vítimas feito na fase inquisitorial e não reafirmado sob o contraditório, aliado à negativa da prática delitiva pelo acusado e à ausência de testemunhas presenciais, impõe a absolvição por falta de provas.
2. Recurso provido para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.